Tribunal: TJES
Processo: 5000962-25.2022.8.08.0015
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000962-25.2022.8.08.0015
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A. e outros
RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO (CORRESPONDENTE BANCÁRIO). PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E NA SEGURANÇA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. DESCONTOS EM VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR DE PESSOA IDOSA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
.
QUANTUM
. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recursos inominados contra sentença. Os Recursos são cabíveis, tempestivos e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada pela recorrida em face dos recorrentes, por meio da qual alega, em síntese, ter contratado empréstimo consignado junto ao Banco Itaú, no montante de R$ 15.850,47, com descontos no seu benefício previdenciário. Contudo afirma que o valor avençado não foi integralmente disponibilizado para si, sendo que uma parte fora transferida para pessoa diversa, cuja conta bancária pertencia ao sr. Sinvaldo Pereira Thiago. Requer a abstenção dos descontos em seu benefício; a restituição dos valores em dobro e condenação por danos morais.

Em sede de

sentença (ID 18141290), foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

DECLARAR a inexigibilidade do débito referente à parcela do crédito consignado (contrato nº 632090435 – ID 24391298) que não foi fielmente disponibilizado a parte Autora, em decorrência da conduta fraudulenta. O mencionado valor inexigível será apurado em cumprimento de sentença, devidamente comprovado, com base nos extratos bancários carreados aos autos;

CONDENAR a Requerida 01 a restituir a Autora o valor, em dobro, da quantia descontada irregularmente do seu benefício, em razão do parcial aproveitamento da quantia outrora disponibilizada, que será apurada em cumprimento de sentença e devidamente comprovada, observado os seguintes consectários legais: Correção Monetária: o valor principal será corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ) até a data da citação; Juros de Mora e Correção Monetária (Pós-Citação): a partir da citação (art. 405 do Código Civil), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o montante apurado (principal corrigido até a citação), incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que já engloba juros moratórios e correção monetária, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP, Corte Especial, DJe 23/10/2024), sendo autorizada a compensação do crédito em relação a aquela importância efetivamente recebida pela Requerente, e não subtraída de sua conta corrente, devidamente comprovada em fase de cumprimento de sentença, repita-se, que deverá ser calculada conforme os consectários legais abrangidos acima. Anota-se, para tanto, que o contrato nº 632090435 deverá ser recalculado, devendo ser adequado de acordo com o saldo correspondente, já que o montante de R$ 15.850,47 não foi usufruído pela Autora em sua integralidade, frisa-se;

CONDENAR, SOLIDARIAMENTE, as partes Requeridas. a pagarem a parte Requerente o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, acrescido dos seguintes consectários legais: Juros de Mora (Período entre a citação e o arbitramento): no período compreendido entre a data da citação (art. 405 do Código Civil) e a véspera da data do arbitramento (data desta sentença), sobre o valor ora arbitrado, incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ); Juros de Mora e Correção Monetária (A partir do arbitramento): A partir da data do arbitramento (data desta sentença, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado, incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP).

CONFIRMAR a decisão de ID 69290024, exarada na audiência de instrução e julgamento.

Sem custas e honorários, ex vi do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.”

Os Bancos BMG Itau interpuseram recurso inominado (ID 18141291 e ID 18141295), almejando a declaração de ilegitimidade passiva e, no mérito, a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente a demanda, ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Em sede preliminar, os recorrentes requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

As preliminares de ilegitimidade passiva suscitadas por ambos os recorrentes devem ser rechaçadas. Tratando-se de relação de consumo, incide a regra da solidariedade entre todos os participantes da cadeia de fornecimento de produtos ou serviços (arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC).

O Banco BMG alega não possuir relação com o imbróglio por não ser o emissor do contrato. Contudo, restou demonstrado nos autos que o fraudador atuava no mercado como correspondente bancário preposto do Banco BMG. A captação fraudulenta de clientes por agente vinculado a uma instituição financeira, mesmo que para direcionar a operação a outro banco, atrai a responsabilidade solidária pela Teoria da Aparência e pelo risco da atividade explorada. O BMG falhou no dever de eleição e fiscalização de seus parceiros comerciais, devendo responder perante o consumidor lesionado.

No mérito, analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos listados a seguir.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Em análise do mérito, o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a autora e o recorrente, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando que a presente relação é de consumo, aplica-se aos Requeridos, ora recorrentes, a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar,
in casu
, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade. A responsabilidade só será afastada quando verificadas as situações previstas no inciso II, § 3º, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam, a culpa exclusiva do consumidor e a culpa de terceiro, o que não restou demonstrado no presente caso.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

Em análise ao caso em apreço, entendo que cabia às instituições financeiras, dotadas de aparatos tecnológicos e de segurança, a verificação da regularidade das transações e a idoneidade daqueles que intermediam seus contratos. A liberação de valores que são imediatamente desviados para contas de terceiros estranhos à relação evidencia a fragilidade do sistema antifraude, não havendo que se falar em culpa exclusiva da consumidora, que foi vítima de fraude.

Em relação à restituição em dobro, entendo cabível.

O Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 676.608/RS) firmou entendimento de que a restituição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, independe da comprovação de dolo ou má-fé, revelando-se cabível quando a cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Averbar descontos diretamente na folha de pagamento de pessoa idosa, verba de natureza estritamente alimentar, decorrente de fraude que o banco não foi capaz de obstar em razão da sua própria falha de segurança, traduz inegável ofensa à boa-fé objetiva e ao dever de cuidado anexo ao contrato.

Em relação ao dano moral, entendo configurado.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Desta feita, no que tange o
quantum
indenizatório, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

No caso dos autos, o nome da recorrida foi negativado nos órgãos de proteção ao crédito de forma indevida, na medida em que o débito sequer era legítimo.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma Recursal em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo ser razoável o montante fixado em sentença. Isso porque, o
quantum
indenizatório compensa adequadamente o consumidor, ao tempo em que serve de estímulo para que o banco evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Somado a isso, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)